Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730691-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Diana Rosada Malosso Agravados: Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administradora Ltda Majd Azzam D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 74870443) interpostos por Diana Rosada Malosso contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator